Tribunal: TJDFT
Processo: 0708841-14.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0708841-14.2023.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: QUALIDADE ALIMENTOS LTDA. APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de apelação cível (ID 58211152), interposta pela Autora, QUALIDADE ALIMENTOS LTDA., em face da sentença extintiva proferida pelo Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal (ID 58211150), nos autos da ação anulatória de auto de infração tributária, ajuizada em desfavor do DISTRITO FEDERAL. Na sentença recorrida, o Juízo de origem destacou que “não foi apresentado o comprovante do recolhimento do tributo, nem identificado o pagamento no sistema fiscal”. Em suas razões recursais, a Apelante defende que “houve apuração e efetivo pagamento do crédito tributário, extinguindo-o”. Nas contrarrazões, o Réu, ora Apelado, sustenta que “o autor não pagou antecipadamente o ICMS objeto do auto de infração, tanto que discute essa cobrança nestes autos, e não comprovou que pagou de forma não antecipada pelo regime especial de apuração”. Contudo, dos autos emerge que, no dia 18/07/2014, possivelmente, foi apurado e pago o valor de R$ 26.730,50 (vinte e seis mil e seiscentos e trinta reais e cinquenta centavos) (ID 58211134). Ante o exposto, nos termos dos arts. 9o, 10, 183, caput, 932, I, e 933, caput, todos do CPC, intimem-se: i) o Apelado, para, no prazo de 10 (dez) dias, comprovar que o valor constante do documento de ID 58211134 não se refere à exação tributária em comento; ou seja, para comprovar o não pagamento deste tributo; e ii) após a manifestação do Apelado, a Apelante, para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre as considerações da parte processual adversa relativas ao item anterior. Com a manifestação da Apelante ou o decurso do seu prazo, retornem os autos à conclusão desta relatoria para continuação do juízo de admissibilidade. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 26 de abril de 2024 13:09:36. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador